Tribunal: TJES
Processo: 5011380-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011380-67.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA LUCIA CORREA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS DECORRENTES DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LIMITAÇÃO A PERÍODO ANTERIOR À APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO QUANTO A PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora aposentada contra decisão que, em impugnação ao cumprimento de sentença, limitou o período de apuração das diferenças vencimentais entre maio/2002 e agosto/2008, sob o fundamento de que, após a aposentadoria, a responsabilidade pelo pagamento dos proventos seria do Instituto de Previdência da Serra (IPS), e não do Município de Serra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação do Município de Serra pelo pagamento das diferenças salariais se estende ao período posterior à aposentadoria da servidora; e (ii) estabelecer se a obrigação do Município, caso inexequível, deve ser convertida em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Serra responde pelas diferenças vencimentais somente até a aposentadoria da servidora, pois, após esse momento, a responsabilidade pelo pagamento dos proventos recai sobre o Instituto de Previdência da Serra, entidade autônoma com personalidade jurídica própria.

A inclusão do Instituto de Previdência da Serra no polo passivo do cumprimento de sentença deveria ter sido requerida pela exequente, não competindo ao juízo determinar sua inclusão de ofício.

A conversão da obrigação em perdas e danos não se justifica, pois a obrigação de pagar proventos e eventuais diferenças após a aposentadoria não é do Município, mas do órgão previdenciário competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ente municipal responde pelo pagamento das diferenças vencimentais apenas até a aposentadoria do servidor, sendo as diferenças posteriores de responsabilidade do órgão previdenciário.

A inclusão do órgão previdenciário no polo passivo do cumprimento de sentença deve ser requerida pelo exequente, não podendo ser determinada de ofício pelo juízo.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não se aplica quando a responsabilidade pelo pagamento das diferenças é de ente diverso daquele originalmente condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 499, 513 e 779, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 0104255-49.2024.8.26.9061, Rel. Fatima Cristina Ruppert Mazzo, 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 02.05.2024.

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2268445-86.2022.8.26.0000, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 19.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5011380-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
R
EGINA LUCIA CORREA

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
REGINA LÚCIA CORREA
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID’s 3782527, p. 01-08 / 3782529, p. 08) que acolheu em parte a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença apresentada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, limitando o período de apuração da diferença executada entre maio/2002 a agosto/2008, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela.

Em suas razões ID 3782389, a agravante defende que a sentença exequenda anulou o ato administrativo que invalidou a sua elevação de nível, determinando o seu retorno ao cargo de Professor MAP5 com a correspondente remuneração.

Pontua que sua aposentadoria não obsta cumprimento integral da sentença, carecendo de fundamento o comando que limitou a pretensão ao período em que estava na ativa, não havendo que se falar que eventual diferença posterior deva ser adimplida pelo órgão previdenciário.

E mais: a repercussão financeira decorrente do cumprimento do comando sentencial é obrigação do ente público municipal, que mantém íntima relação com o correspondente instituto de previdência.

Por fim, em sendo impossível o cumprimento integral da obrigação, a solução a ser aplicada, ao contrário da conclusão alcançada pela julgadora
a quo
(limitação do cálculo), é a sua conversão em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC/2015.

Pretende a reforma da decisão a fim de seja incluso no cálculo todo o período correspondente até agosto de 2018.

O pedido de antecipação de tutela concernente no restabelecimento do valor pretendido no cumprimento de sentença restou indeferido (ID 3895344).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em breve síntese, trata-se de ação na qual o Município de Serra foi condenado a anular os processos administrativos nº 55037/2000 e nº 1673166/2001, determinando o enquadramento da autora na função de professor MAP5, conforme obtenção do nível que possuía anteriormente ao rebaixamento de função e remuneração.

Restou condenado, ainda, o ente público, ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do citado enquadramento, com valores atualizados desde a época em que deveria ter ocorrido o efetivo pagamento, com juros legais da citação.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a agravante encontrava-se aposentada desde agosto de 2008, sendo dito pela Administração Pública que a implementação da obrigação ocorreu em 21/03/2011.

Ocorre que a recorrente afirma que os efeitos financeiros deste enquadramento não foram implementados na integralidade, conforme tabela de proventos datada de setembro de 2012, motivo pelo qual incluídos nos cálculos a diferença do pagamento a menor, com extensão dos efeitos da coisa julgada ao instituto previdenciário municipal.

Em decisão que julgou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença a Magistrada de origem assim se manifestou:

(...)

- Do Excesso de Execução alegado pelo Município de Serra.

Examinando os cálculos apresentados por ambas as partes (fls. 305/315 e 368/369), verifico que a principal divergência reside no período em que apurado a diferença vencimental executada, bem como nos juros aplicados. Explico melhor.

Enquanto os cálculos da exequente compreende o período de maio/2002 a agosto/2018 com juros de 1% ao mês, o Município de Serra limita o período da diferença salarial entre maio/2002 a agosto/2008, aplicando juros da caderneta de poupança.

Quanto a essa divergência, e especificamente ao período de apuração, tenho que assiste razão o Município de Serra, porquanto a diferença vencimental devida e de responsabilidade do referido ente municipal, deve corresponder ao período em que a autora permaneceu em atividade, sendo que após a sua aposentadoria (agosto/2008), a obrigação pelo pagamento dos proventos e eventual diferença inadimplida deve ser buscada junto ao Órgão de Previdência, isto é, ao Instituto de Previdência da Serra, a quem por lei é obrigado ao adimplemento dos benefícios de aposentadoria.

Daí porque, impõe-se, nesse aspecto, acolher a impugnação para liminar o período de apuração das diferenças salarias entre maio/2002 a agosto/2008.

No tocante aos juros de mora, a despeito da existência de índice próprio aplicável à Fazenda Pública, deve prevalecer aquele utilizado pela parte autora, isto é, juros de 1% ao mês, tal como fixado no título executado, sob pena de violação à coisa julgada material.

Em relação ao índice de correção monetária, e embora omisso a sentença executada, vejo que as partes são concordes quanto a aplicação do IPCA-E, sobretudo diante do entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE n.º 870.947.

Por fim, no tocante ao ajuste dos proventos da exequente, tal obrigação não pode ser cumprida pelo Município de Serra, eis que não tem competência e nem atribuição para tanto, senão o próprio IPS. Todavia, os efeitos do título executado não podem ser estendidos ao Órgão de Previdência Municipal, já que sequer integrou a lide.

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao pedido de cumprimento da sentença para limitar o período de apuração da diferença vencimental executada entre maio/2002 a agosto/2008, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCAE a partir do vencimento de cada parcela.

(...)

Pois bem.

Assiste razão à Ilustre Magistrada ao determinar como data final do período de apuração da diferença vencimental devida pelo ente municipal deva ser a data da aposentadoria.

De fato, o termo inicial dos efeitos financeiros deve retroagir à data da implementação do direito, já que a ação de conhecimento reconheceu tardiamente uma prerrogativa já incorporada ao patrimônio jurídico da servidora.

A controvérsia do recurso não se trata do ponto principal da ação de conhecimento em si – implementação ou não do direito, que efetivamente já foi reconhecido por sentença – mas justamente do aspecto lateral desse reconhecimento, ou seja, a fixação inicial e final dos efeitos financeiros dele decorrentes.

Contudo, ainda que a agravante alegue que a sentença, com seus efeitos condenatórios, declaratórios e constitutivos, gere resultados na esfera jurídica de terceiros,
in casu
, do Instituto de Previdência da Serra, fato é que deveria a agravante ter requerido a inclusão da autarquia municipal no polo passivo do cumprimento de sentença.

O órgão previdenciário, que tem personalidade jurídica própria, não participou da relação processual, visto que à época dos fatos, a autora encontrava-se na ativa.

Não obstante, citada autarquia possui autonomia administrativa e financeira, gerindo os recursos destinados à manutenção do regime de previdência dos servidores municipais, o que lhe confere os poderes para responder, em nome próprio, as demandas concernentes aos aposentados.

Ainda que se trata de situação complexa, pois a agravante, à época da interposição da ação, encontrava-se na ativa, deveria ter postulado pela inclusão do Instituto de Previdência da Serra no polo passivo do cumprimento de sentença.

Nesse sentido jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconhece a possibilidade de inclusão da autarquia previdenciária no polo passivo do cumprimento de sentença, na qualidade de sucessora do Município, desde que requerido pelo exequente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Sentença
Cumprimento de Servidora Pública Municipal Aposentadoria no curso da demanda – Inclusão da autarquia previdenciária municipal no polo passivo em sede de execução de título judicial
– Rejeição de impugnação – Recurso da Executada – Ilegitimidade de parte passiva –
Impossibilidade de inclusão de terceiro que não integrou a fase de conhecimento – Ofensa ao contraditório e à ampla defesa – Desacolhimento – Possibilidade de inclusão quando a inatividade ocorre no curso da demanda – Autarquia previdenciária que é sucessora da Prefeitura coexecutada (art. 779, II, CPC)– Legitimidade da agravante para pagamento das dívidas ulteriores à aposentadoria da exequente
– Nesse sentido: "Agravo de Instrumento. Ribeirão Preto. Legalidade da inclusão da IPM (Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto) no polo ativo de ação para cumprimento de obrigação de fazer. Admissibilidade. Inteligência do art. 779, II, Código de Processo Civil. Decisão ratificada. Recurso não provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 0103827-04.2023.8.26.9061; Relator (a): Flávio Pinella Helaehil - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Ribeirão Preto ANEXO DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - JEFAZ; Data do Julgamento: 13/12/2023; Data de Registro: 13/12/2023) Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0104255-49.2024.8.26.9061 Jacupiranga, Relator: Fatima Cristina Ruppert Mazzo - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 02/05/2024, 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 02/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidor público municipal – Ribeirão Preto –
Enquadramento do cargo – Cumprimento de sentença – Servidor aposentado no decorrer da demanda – Decisão que determinou a inclusão do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto (IPM) no polo passivo – Irresignação – Descabimento – Legitimidade aferida pela interpretação sistemática do art. 779, II, do CPC, com o art. 513 do CPC – Princípios da instrumentalidade, efetividade, economia e celeridade processuais
– Precedentes da Corte Paulista, inclusive desta Câmara de Direito Público – Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2268445-86.2022.8.26.0000 Ribeirão Preto, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/01/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/01/2023)

Sob tais premissas, não merece prosperar o pleito da agravante, não competindo ao juízo, de ofício, determinar a inclusão da autarquia previdenciária no polo passivo do cumprimento de sentença.

No mesmo sentido, em sendo o Instituto de Previdência da Serra parte legítima a figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, não há que se falar em conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no tocante as parcelas devidas após a aposentadoria, porquanto tal determinação não deve ser direcionada ao ente municipal.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.